Tribunal: TJSP
Processo: 2208299-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo Interno – Agravo de Instrumento em ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Alegação de que o nome da autora foi incluído na Serasa por débito que não deu causa – Deferimento da antecipação de tutela pretendida – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Análise perfunctória que permite concluir, nesta fase processual, que a agravada não deu

Ementa:
Agravo Interno – Agravo de Instrumento em ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Alegação de que o nome da autora foi incluído na Serasa por débito que não deu causa – Deferimento da antecipação de tutela pretendida – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Análise perfunctória que permite concluir, nesta fase processual, que a agravada não deu causa ao apontamento – Presença simultânea dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC/2015 – Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento – Agravante que não trouxe no agravo interno qualquer comprovação em contrário, apenas exercitando seu direito de recorrer - Decisão impugnada, que fica mantida – Agravo interno desprovido.